Tribunal: TJMT
Processo: 1008264-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RAI no 1008264-40.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, extrai-se que o agravante firmou o contrato de grupo no 51260, cota no 575-6 (ID 126600676), assumindo o compromisso de pagar 84 parcelas no valor R$1.288,74 e, no entanto, não acostou aos autos nenhum comprovante de seus rendimentos mensais.
Assim, a simples declaração ou cópia da carteira de trabalho sem registro empregatício, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídas de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados, ou ainda, outros que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, intime-se o agravante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá- MT, 06 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora